Tribunal: STF
Processo: ARE 1498885
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Niterói, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “Apelação cível. Ação civil pública. Município de Niterói. Crescimento excessivo na região denominada Jardim Icaraí, no município de Niterói, gerando a construção de empreendimentos imobiliários de grande porte. Correta a suspensão da aprovação de todos os empreendimentos enquanto não seja promovida a revisão do Plano Urbanístico Regional da Praia da Baia. Não se aplica o princípio da reserva do possível porque a discricionariedade da Administração Pública nas escolhas de suas políticas públicas prioritárias é limitada pela Constituição Federal. Existência de dano moral coletivo ambiental. No que diz respeito ao dano material, não restou comprovado que o atuar do demandado gerou danos urbanísticos-ambientais aos moradores dos bairros próximos, não sendo aceito pelo ordenamento jurídico o dano hipotético. Em relação ao dano moral, não vislumbro a existência deste dano na espécie. Isto porque, em momento algum demonstrou o Ministério Público qualquer ofensa à dignidade e/ou grande constrangimento à população, que lhe tivesse causado angústia e dissabor exacerbados, embora reprovável a conduta do réu. Honorários advocatícios devidos ao Ministério Público. Isenção do pagamento das custas processuais. Dever de pagar a taxa judiciaria. Provimento parcial do recurso.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, 102, I, a, e 170 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LOTEAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.331.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇA AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.787-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO” (RE 609.748-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2011).  



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente